Tribunal: TJSP
Processo: 2053832-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra Patente de Invenção
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas corpus – Nulidade de prova e trancamento da ação penal – Mandado de busca e apreensão para eventual apuração de crime contra a propriedade imaterial – Prescindibilidade do contraditório – Impossibilidade de trancamento de ação penal não proposta – Habeas corpus visa tutelar liberdade de locomoção, da qual pessoa jurídica não usufrui– Inadequação do meio – Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas corpus – Nulidade de prova e trancamento da ação penal – Mandado de busca e apreensão para eventual apuração de crime contra a propriedade imaterial – Prescindibilidade do contraditório – Impossibilidade de trancamento de ação penal não proposta – Habeas corpus visa tutelar liberdade de locomoção, da qual pessoa jurídica não usufrui– Inadequação do meio – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.